Tribunal: TJMT
Processo: 1034152-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034152-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROOSEVELT RAMSAY TORRES - CPF: 048.122.711-34 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – INSURGÊNCIA À CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º, §3º E §8º DO CPC
– DEVIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação de Repetição de Indébito Tributário e Previdenciário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1034152- 82.2022.8.11.0041,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos
vindicados para declarar o direito à isenção do desconto do Imposto de Renda retido na fonte do Requerente de forma retroativa a contar de 23.09.2020
até a efetiva suspensão do desconto
, bem como para declarar que a Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas incidente sobre seus proventos de aposentadoria recaia sobre a fração dos proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social com a alíquota de 14%, sendo que os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, e atualizados pela taxa SELIC por ser tratar de natureza tributária, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos temos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Nas razões recursais, o ente público estadual, sustenta que em razão da parcial procedência do feito,
com base no princípio da causalidade e da sucumbência, deveria ter sido aplicada a regra da sucumbência recíproca, ou, no mínimo, os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos pela metade, haja vista que o Estado reconheceu parcialmente a procedência do pleito do autor Apelado, nos termos expressamente previstos no § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Condiciona, caso não se entenda pela aplicação da sucumbência recíproca no caso dos autos, haja vista a procedência parcial dos pedidos autorais; requer seja aplicada a regra de redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, §4º do CPC, em face do requerido.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária (Id. 176978667).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, trata-se de Ação de Repetição de Indébito Tributário e Previdenciário c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ROOSEVELT RAMSAY TORRES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO – MTPREV, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito à isenção do desconto do Imposto de Renda retido na fonte, bem como para que seja declarado que a Contribuição Previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria unicamente recaia sobre a fração dos proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, desde a data de 23/09/2020, e ainda, dano material e moral.

Em data de 23/05/2023, o magistrado
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente e condenou o requerido, ora apelante, ao
pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos temos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao arbitramento dos honorários advocatícios.

In casu, c
om relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for parte e o proveito econômico for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) do proveito econômico está em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, mantenho os honorários sucumbenciais no percentual fixados na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023